Tribunal: TJDFT
Processo: 0737599-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737599-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO GALUBAN RECORRIDO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. ATO ILÍCITO. PROMESSA DE LUCRO EXORBITANTE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS. Havendo nos autos provas da relação entre o autor e a empresa requerida, criada para ocultar prática criminosa contra a economia popular, o título executivo deve ser limitado aos valores adiantados, sem o acréscimo dos lucros prometidos - CCB 166, II, e 186. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 141, 700, § 5o, e 702, § 8o, todos do CPC, afirmando que deve ser mantido hígido o mandado monitório expedido. Assevera que despeito de ter sido expedido o mandado monitório, com o valor respectivo da obrigação e a ausência de qualquer manifestação pela parte contrária, foi reduzida a obrigação para que fosse reconhecida apenas o dever de ressarcimento dos valores investidos pelo insurgente, o que diminuiu drasticamente a quantia devida relativa à obrigação; c) artigos 112, 113, 184, 478, 480, e 944, todos do Código Civil, alegando a adequação do negócio jurídico às balizas legais, sendo plenamente possível decotar a parte que apresente alguma mácula, conservando-se as demais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/SP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. No que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 10, 141, 700, § 5o, e 702, § 8o, todos do CPC, e 112, 113, 184, 478, 480, e 944, todos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, também não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Vê-se, pois, que o ato praticado pela apelada é ilícito, motivo pela qual despropositada a quantia pleiteada (R$ 22.544.029,35), visto que este valor decorreria justamente do lucro prometido. Com efeito, consoante o contrato id 40446534, o recorrente teria aplicado R$ 3.200.000,00, com a promessa de proveito econômico de R$ 6.569.000,00 – que poderia ser “reinvestido” –, tendo a apelada prometido o repasse de R$ 17.801.990,00, até 20/07/21, que resultaria dos contratos de investimento preexistentes. Verifica-se, pois, que o recorrente almeja não só o montante aplicado, como também os lucros prometidos, pretensão que não pode ser acolhida, ante a ilicitude que permeia a tratativa [...] Não se questiona a licitude da cessão de precatórios, nem a existência de outros negócios rentáveis, v.g., aquisição de ações e bens em leilões, mas, sim, o lucro prometido pela apelada, incompatível com o mercado financeiro. As premissas utilizadas pelo Juízo a quo para reputar ilícita a avença - lucros elevados, de difícil concretização - não são equivocadas, independente do prazo de liquidação do “investimento” e da alegação de não submissão do “negócio” a fatores macroeconômicos. Acrescento que a revelia, por si só, não enseja a condenação da apelada no montante defendido pelo apelante, pois a presunção daí decorrente diz respeito aos fatos (CPC 344). Quanto ao aspecto jurídico, o Juízo a quo procedeu à análise do negócio à luz do ordenamento (CCB 166, II) e assegurou a reparação do prejuízo experimentado pelo apelante (CCB 927 e 944). Não há, pois, irregularidade, sobretudo a teor do CPC 345, IV. O simples fato de o mandado monitório haver sido expedido no valor defendido pelo apelante (R$ 22.544.029,35 - id 40446714) não induz a procedência integral da pretensão. No procedimento monitório, expede-se o mandado no valor da dívida (CPC 701, caput) e, somente se não ocorrer o pagamento ou a apresentação dos embargos, constitui-se o título executivo (CPC 701, §2o), quando cabe ao juiz apreciar a “prova escrita sem eficácia de título executivo”, inclusive sob o aspecto da validade (CCB 166, II). Não há falar de emenda à inicial, porquanto restrita à dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada (CPC 700, §5o), o que não é o caso. Ou seja, o Juízo reputou idônea a prova apresentada pelo apelante, porém, não concedeu todo o valor pleiteado, conclusão ora confirmada. Por fim, quanto à expedição de ofício, o Juízo a quo destacou que as informações do Proc. 1029446-90.2021.8.26.0100, em curso na 25a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, são públicas e faltaria ao apelante interesse processual. Mas não é só: a medida carece de utilidade, pois o prejuízo efetivamente sofrido pelo apelante foi comprovado no presente feito e eventual investigação de ativos financeiros em nome da apelada deverá ser perquirido em fase processual própria. Assim, deve a apelada ser condenada a restituir o valor pago pelo recorrente (R$ 4.081.587,00), acrescidos de correção monetária e juros moratórios, nos termos do CCB 927 e 944. Acatar a pretensão do apelante, até mesmo no que tange ao pedido subsidiário (R$ 20.000.000,00), equivaleria a reduzir o Judiciário a legitimar práticas ilícitas – in casu, quanto à promessa de lucros fáceis e exorbitantes –, em franca desobediência ao CCB 166, II. O negócio foi preservado (CCB 184), entretanto, limitado ao prejuízo efetivamente sofrido (R$ 4.081.587,00)” (ID. 41889632). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016